Tribunal: TJSP
Processo: 1026661-95.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Responsabilidade civil – Danos material e moral – Transporte aéreo internacional de passageiros – Atraso de voo em razão manutenção não programada – Atraso de 4 horas e autores sem assistência material da ré – Autores que compraram acesso a "Sala Vip" - Sentença de procedência parcial e ré condenada a indenizar R$ 30,74 pagos pelo acesso à "Sala Vip" – Inconformismo dos autores,

Ementa:

Responsabilidade civil – Danos material e moral – Transporte aéreo internacional de passageiros – Atraso de voo em razão manutenção não programada – Atraso de 4 horas e autores sem assistência material da ré – Autores que compraram acesso a "Sala Vip" - Sentença de procedência parcial e ré condenada a indenizar R$ 30,74 pagos pelo acesso à "Sala Vip" – Inconformismo dos autores, pleiteando indenização pelo dano moral – Dano moral caracterizado, consagrado na Constituição Federal - Contrato de transporte aéreo de passageiros que é de resultado – Obrigação da transportadora aérea de levar o passageiro ao destino com segurança, presteza e conforto, sendo irrelevante se os autores ficaram às suas expensas, em "Sala Vip" - "Quantum" da indenização de R$ 3.000,00 a cada um dos autores razoável e proporcional – Indenização pelo dano moral atualizada desde o arbitramento – Juros de mora contados da citação – Arbitramento do dano moral que não importa decaimento ao autor (Súmula n. 326 do Col. STJ) – Recurso dos autores provido e ônus de sucumbência a cargo da ré, arbitrados honorários advocatícios.